Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-37.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARTHA REGINA CAMPOS SANTOS DE PINHO - CPF: 989.149.601-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONFIRMAÇÃO PELOS CORREIOS - VALIDADE - COMPROVAÇÃO DA MORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A confirmação da entrega da notificação

feita pelos Correios no endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, por meio de telegrama digital com código de rastreamento, é perfeitamente válida a comprovar a mora.

Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.
1000088-37.2020.8.11.0002,
movida em desfavor de
MARTHA REGINA CAMPOS SANTOS DE PINHO
,

nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, restando não comprovada a regular constituição em mora do devedor.

Em síntese, a apelante defende que restou comprovada a mora, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria apelada, quando da celebração do contrato, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso interposto, para reformar a sentença combatida, determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1000088-37.2020.8.11.0002, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, restando não comprovada a regular constituição em mora do devedor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelada, em 12 de janeiro de 2019, celebrou com a apelante o Contrato de Financiamento n. 41181475 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária. O valor financiado foi R$ 95.920,80 (noventa e cinco mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos), a ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$1.598,68 (mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), que findaria em 12 de novembro de 2023.

Como garantia das obrigações assumidas, a apelada transferiu por meio de alienação fiduciária, o bem descrito no mencionado contrato entabulado.

Por não adimplir suas obrigações a partir de 12 de maio de 2019, incorrendo em mora desde então, contra a apelada há um débito vencido no valor de R$ 14.465,28 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos); e, a fim de purgar a mora, o valor correspondente ao principal mais acessórios, perfaz a quantia de R$ 76.736,64 (setenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, a apelante, conforme estabelecido no Decreto-Lei n. 911 de 1969 bem como na Lei n. 13.043 de 2014, constituiu a mora da apelada, por meio da notificação via Telegrama com código de rastreamento, enviado para o endereço fornecido pela apelada quando da celebração do contrato, pugnando pelos pedidos contidos em Petição Inicial.

No entanto, por considerar que, para a concessão da liminar, necessário se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor realizada por carta registrada com aviso de recebimento, e verificando que a Credora não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte apelada, facultou à instituição financeira a emenda da inicial, para que saneasse a irregularidade apontada.

Por ter anexado em 13 de abril de 2020 o Aviso de Recebimento da notificação enviada à apelada, que se deu em 13 de março de 2020, a Magistrada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (id. 74823485), por entender que não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor, haja a vista que a validade da notificação está condicionada ao recebimento da correspondência no endereço informado na inicial, mediante o envio de Aviso de Recebimento e por considerar inadmissível que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Não obstante a decisão singular, compulsando os autos, tem-se que assiste razão à apelante.

A douta Magistrada, em sua Decisão de id. 74823479, julgou não restar comprovada a regular constituição em mora da devedora, haja vista considerar necessária, para a comprovação da mora ou do inadimplemento, carta registrada com Aviso de Recebimento e, por não ter a apelante demonstrado o Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte apelada, desconsiderou tal notificação.

Ocorre que, conforme se infere da Certidão emitida pelos Correios, o Telegrama enviado à apelada contendo a notificação de sua mora, com código de rastreamento ME692413948BR, foi entregue em 21 de dezembro de 2019, ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato (id. 74823466).

Dessa forma, deve-se considerar cumprida a exigência da notificação da mora pelo envio de Telegrama digital, com certidão de entrega expedida pelos Correios, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

Prescindível é, portanto, a juntada do Aviso de Recebimento (AR), sendo válida, até prova em contrário, para fins de comprovação e constituição da mora o citado Telegrama enviado ao endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do nosso e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
TELEGRAMA DIGITAL
.
VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2.
Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
MORA COMPROVADA
-
ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
TELEGRAMA DIGITAL
-
VALIDADE
- ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO - VIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros. “Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) (TJ-MT - N.U 1014140-78.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Em decorrência do entendimento explanado, o Telegrama enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sendo entregue no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, satisfaz a condição da comprovação da mora.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Banco Volkswagen S/A, anulando a sentença combatida e determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021